Tribunal: TCU
Processo: 042.696/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 417/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.696/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celso Ricardo Tomasi (XXX.988.439-XX); Denise Yoshie Niy (XXX.040.138-XX); Douglas Amorim (XXX.045.028-XX); Ederaldo de Freitas Motta (XXX.807.698-XX); Eliane Faria Goncalves (XXX.063.128-XX); Fernando Jose Vitti (XXX.091.628-XX); Jose Augusto de Souza (XXX.962.357-XX); Jose Ronaldo Candido (XXX.681.186-XX); Renato de Paula Martins Lima (XXX.936.178-XX); Ronaldo da Silva Pinheiro (XXX.984.338-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.